Tribunal: STF
Processo: ARE 954085
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Guarda municipal. Adicional de risco. Cálculo sobre as horas extras. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Impossibilidade de análise, em recurso extraordinário, da legislação local e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.